Tribunal: TJDFT
Processo: 0708889-69.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Direito do consumidor e processual civil. Recurso de apelação. Ação de obrigação de fazer. Cumprimento integral do acordo homologado. Quitação do financiamento do veículo. Baixa de gravame. Obrigação do banco fiduciário. Danos morais. Inocorrência. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Concernentes em compelir a instituição ré a proceder à baixa do gravame e da restrição judicial incidentes sobre veículo financiado, bem “como obter indenização por danos morais em razão da alegada omissão da requerida no cumprimento de acordo judicial homologado”.
II. Questão em discussão
2. São duas as questões em discussão: (i) à obrigatoriedade de o banco requerido realizar a baixa no gravame incidente sobre o veículo e (ii) ocorrência de danos morais.
III. Razões de decidir
3. Aplica-se à hipótese a Súmula 297 do STJ, a qual prescreve que: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
4. Nos termos da Resolução CONTRAN n. 807/2020, a instituição credora deve informar ao órgão ou entidade executivo de trânsito qualquer alteração ocorrida no contrato, além de ser obrigada a encaminhar a informação relativa à quitação das obrigações do devedor, a qual será averbada junto ao registro do contrato, no prazo de até 10 (dez) dias.
5. O STJ, assentou o entendimento, Tema 1.078, de que “o atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa”. No caso, o autor não logrou comprovar que a situação transbordou os limites dos aborrecimentos do cotidiano.
V. Dispositivo
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
________
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 373, II, e 1.026, §2o; CDC, art. 47 e 51; Resolução CONTRAN n. 807/2020.
Jurisprudência relevante citada: STJ; REsp n. 1.881.453/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 30/11/2021 (Tema Repetitivo 1078). TJDFT, Acórdão 2007952, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, j. 04/06/2025; Acórdão 1979920, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, j. 18/03/2025; Acórdão 1926932, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, j. 25/09/2024, ; (Acórdão 1911423, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, j. 21/08/2024; Acórdão 1882598, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, j. 20/06/2024; Acórdão 1872343, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, j. 29/05/2024.